Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT. CARÁTER URGENTE DA MEDIDA POSTULADA. PLAUSIBILIDADE DA ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a realização do exame que a operadora de saúde se nega a autorizar (PET-CT) é indicada como urgente e necessária para combater a grave doença de que fora acometida a segurada autora, mostra-se patente a presença de risco concreto, atual e iminente, que justificam o deferimento da medida antecipatória vindicada na origem.
2. Consoante abalizado entendimento jurisprudencial, a operadora de saúde não pode se valer de cláusula contratual para se negar a prestar atendimento de emergência à paciente conveniado que requer urgência no tratamento médico. Precedentes.
3. Na exegese da recente Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, há situações específicas para as quais foi estabelecida a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde mesmo quando o procedimento ou medicamento não constar do rol da ANS (art. 10, § 13, Lei n. 9.656/98).
4. Necessária a devida instrução probatória para análise, em apurado exame, quanto às especificidades do procedimento vindicado. A comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa.
5. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.